Tribunal: TJES
Processo: 0010287-30.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010287-30.2015.8.08.0347

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA:
IVONE MORAES LIRA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESP 1340553/RS. JULGAMENTO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO. ISENÇÃO DE CUSTAS REMANESCENTES AO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Decorrido o prazo de um ano (LEF, art. 40, §2º), o Apelante foi intimado para se manifestar, oportunidade em que apenas pleiteou a citação por oficial de justiça e não impulsionou o feito, destacando-se que o requerimento de diligências infrutíferas não tem aptidão de interromper ou suspender o fluxo da prescrição intercorrente.

2. Ainda que o apelante tenha se empenhado em localizar a executada, não houve êxito no seu objetivo, motivo pelo qual não há que se falar em causa interruptiva da prescrição na hipótese dos autos.

3. Quanto à alegada isenção das custas postulada pelo apelante, convém consignar que o alegado pleito previsto no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais alcança apenas os valores referentes à antecipação de custas iniciais para ingresso da demanda, não se aplicando às hipóteses em que o Município exequente é condenado ao pagamento das custas, pois não goza de tal isenção.

4. O Regimento de Custas do Estado do Espírito Santo (Lei Estadual nº 9974/2013), não prevê isenção em favor dos Municípios acerca do pagamento de custas.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 15 de abril de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010287-30.2015.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: IVONE MORAES LIRA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESP 1340553/RS. JULGAMENTO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO. ISENÇÃO DE CUSTAS REMANESCENTES AO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Decorrido o prazo de um ano (LEF, art. 40, §2º), o Apelante foi intimado para se manifestar, oportunidade em que apenas pleiteou a citação por oficial de justiça e não impulsionou o feito, destacando-se que o requerimento de diligências infrutíferas não tem aptidão de interromper ou suspender o fluxo da prescrição intercorrente.

2. Ainda que o apelante tenha se empenhado em localizar a executada, não houve êxito no seu objetivo, motivo pelo qual não há que se falar em causa interruptiva da prescrição na hipótese dos autos.

3. Quanto à alegada isenção das custas postulada pelo apelante, convém consignar que o alegado pleito previsto no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais alcança apenas os valores referentes à antecipação de custas iniciais para ingresso da demanda, não se aplicando às hipóteses em que o Município exequente é condenado ao pagamento das custas, pois não goza de tal isenção.

4. O Regimento de Custas do Estado do Espírito Santo (Lei Estadual nº 9974/2013), não prevê isenção em favor dos Municípios acerca do pagamento de custas.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 15 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010287-30.2015.8.08.0347

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA:
IVONE MORAES LIRA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a sentença de fls. 8/14 do id. 7699350, que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito exequendo, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais, nos autos de “Ação de Execução Fiscal”

ajuizada pelo Apelante em desfavor de
IVONE MORAES LIRA
.

Em suas razões (id. 7699350 - fls. 17/20), aduz o Apelante, em síntese, que não houve prescrição intercorrente, sob o fundamento de que o processo nunca permaneceu paralisado, haja vista as diligências requeridas na busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.

Defende, ainda, que o município é isento do pagamento de custas remanescentes, na forma da Lei Estadual nº 9.900/12.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Pois bem. Desde logo, entendo que o recurso não merece acolhida.

Ao compulsar os autos, verifico que a municipalidade ajuizou a execução fiscal visando ao pagamento do valor histórico de R$ 2.522,77 (dois mil quinhentos e vinte e dois reais e setenta e sete centavos) relativo ao crédito fiscal consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n° 13265/2014 (fls. 01/09 - id. 7699349).

A r. sentença decretou a prescrição intercorrente em 09/08/2022, sob o fundamento de que ultrapassado o lapso temporal superior a cinco anos da data da ciência da não localização do executado (06/07/2015), sem que nem sequer tenha ocorrido a sua citação.

A prescrição intercorrente é disciplinada no §4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 e se verifica no curso de um processo em andamento, sendo decorrente da inércia do seu titular quanto ao regular andamento do feito.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre a controvérsia dos autos no julgamento do RESP 1.340.553, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixando que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Igualmente, o Tema 567 da Corte Superior firmou tese no sentido de que, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável. Vejamos as teses firmadas no julgamento do recurso:

[...]

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

No caso em exame, a execução fiscal foi ajuizada em 14/01/2015, ocasião em que em 26/08/2015, o Município teve ciência acerca da não localização da executada, o que, de acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, constitui o termo inicial para início do prazo de um ano de suspensão do prazo prescricional.

Destaco que, intimado para dar prosseguimento ao feito (fl. 21 - id. 7699349), o próprio Município requereu, em 09/09/2015, a suspensão da execução fiscal, o que foi deferido em 30/09/2015.

Decorrido o prazo de um ano (LEF, art. 40, §2º), o Apelante foi intimado para se manifestar, oportunidade em que apenas pleiteou a citação por oficial de justiça e não mais impulsionou o feito (fl. 39 - id. 7699349), destacando-se que o requerimento de diligências infrutíferas não tem aptidão de interromper ou suspender o fluxo da prescrição intercorrente.

Ainda que o apelante tenha se empenhado em localizar a executada, não houve êxito no seu objetivo, motivo pelo qual não há que se falar em causa interruptiva da prescrição na hipótese dos autos.

Em seguida, nota-se que o juízo
a quo
determinou a oitiva da Fazenda Pública sobre a prescrição e esta se quedou silente, de forma que, posteriormente, foi reconhecida a prescrição intercorrente, pronunciamento este que deve ser mantido pelo prazo quinquenal decorrido sem qualquer interrupção após a suspensão de um ano do processo.

Quanto à alegada isenção das custas postulada pelo apelante, convém consignar que o alegado pleito previsto no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais alcança apenas os valores referentes à antecipação de custas iniciais para ingresso da demanda, não se aplicando às hipóteses em que o Município exequente é condenado ao pagamento das custas, pois não goza de tal isenção.

Registre-se que o Regimento de Custas do Estado do Espírito Santo (Lei Estadual nº 9974/2013), não prevê isenção em favor dos Municípios acerca do pagamento de custas.

Ademais disso, o art. 151, inciso III da CF/ 88, expressamente veda a União conceder isenções de tributos da competência dos Estados.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a sentença.

Inaplicável a majoração de honorários no caso dos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 15-19/04/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

ACOMPANHO O BEM LANÇADO VOTO DA DOUTA RELATORA.